Tribunal: TJMT
Processo: 1018055-33.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018055-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.521.185/0001-05 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), EDINALDO MARCOS DA SILVA - CPF: 012.899.801-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – SUCESSÃO PROCESSUAL DEVIDA – CIÊNCIA DO DEVEDOR – DISPENSADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 778, § 1.º, III DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Consoante com a dicção do art. 778, §1.º, III, da Lei de Ritos o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos, pode promover a execução forçada ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário.

Considerando a fase executiva em que se encontra os autos principais e, sendo evidente o equívoco na decisão singular quanto ao instituto jurídico da substituição processual, imperiosa sua correção, pois ao caso aplica-se a sucessão processual.

A teor do que dispõe o § 2º do art. 778 do CPC, a sucessão processual não depende do consentimento do executado, no caso a Agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Briapec Agropecuária Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara de São José do Rio Claro que, nos autos do
Ação de Cobrança em Fase de Cumprimento de Sentença
n.° 0000296-43.2000.8.11.0033, proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, deferiu o pedido de substituição processual formulado pela parte Exequente/Agravada e incluiu no polo ativo a empresa
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I
, em razão da cessão créditos celebrada entre as instituições financeiras.

Em suas razões recursais, a empresa Agravante afirma que o Juiz
a quo
confundiu a aplicação dos institutos jurídicos de substituição e sucessão processual.

Defende que a alteração do polo ativo da demanda deveria ocorrer na forma de sucessão processual e não substituição de uma instituição financeira pela outra; destaca que o pedido contraria a norma processual vigente, de sorte que a alteração do polo ativo deve ser revogada.

Afirma que a cessão de crédito entre as instituições financeiras é ineficaz, pois o negócio jurídico se aperfeiçoou sem o conhecimento do devedor/Agravante.

Assegura que não teve acesso ao instrumento da cessão de crédito entre as instituições financeiras.

Prossegue em suas razões alegando que o título que aparelha a Execução refere-se a crédito rural e, em razão da natureza jurídica desta operação financeira, tem limitações e vedações para a sua cessão.

Afirma que só é permitida a transferência de créditos desta natureza a instituições integrantes do sistema financeiro, o que não é o caso da cessionária.

Sustenta, ainda, que a cessionária (Fundo de Investimento) é destituída de personalidade jurídica e, em razão disto, está impedida de adquirir para si o crédito exequendo e de litigar em Juízo.

Com suporte nesses argumentos, requer a reforma da decisão invectivada para indeferir a sucessão processual, mantendo inalterado o polo ativo da demanda.

O pedido de efeito ativo/suspensivo foi indeferido (Id. 142924664).

Contrarrazões no Id. 143651696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Banco do Brasil S.A.
, em 30/06/2000, ajuizou
Ação Ordinária de Cobrança
n.º 0000296-43.2000.8.11.0033 em face de
Briapec Agropecuária Ltda.
objetivando o recebimento de R$ 59.326,23 (cinquenta e nove mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) resultante do desconto de quatro Duplicatas emitidas pela devedora contra os Sacados Lua Cheia Agropecuária Ltda. e Piero Vecenzo Parini.

Na sentença, proferida em 15/05/2009, o Juiz da 2.ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a empresa agropecuária ao pagamento do
quantum
, consignando que este deverá será apurado em liquidação de sentença tendo como base o valor indicado na exordial, mantidas as taxas de juros compensatórios e moratórios, assim como o índice de correção monetária, excluindo do cálculo a cobrança de juros sobre juros durante o período em que perdurou o contrato.

O Recurso de Apelação interposto pela devedora
Briapec Agropecuária Ltda.
(n.º 83195/2010), distribuído à minha Relatoria, foi desprovido à unanimidade pela 2.ª Câmara de Direito Privado.

Com o retorno dos autos à Instancia de origem, em 31/10/2011 a instituição bancária requereu o cumprimento da sentença.

Intimada, a empresa agropecuária não efetuou o pagamento da dívida e, por essa razão, foi promovida a penhora de bens.

Em 12/02/2020, após diversos atos processuais, o
Banco do Brasil S.A.
informou a Cessão de Direitos Creditórios entabulada com a empresa
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative ASSETS I
, e requereu a sucessão processual.

Em 03/02/2021, a instituição credora requereu a penhora
on line
no limite do valor da dívida atualizada, ou seja, R$ 1.834.662,71 (um bilhão, oitocentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos).

Briapec Agropecuária Ltda.
impugnou a quantia, afirmando ser devido apenas o valor de R$ 264.016,06 (duzentos e sessenta e quatro mil, dezesseis reais e seis centavos).

Em 17/08/2022, sobreveio decisão do Juiz singular em que deferiu o pedido de “substituição processual” da parte autora e determinou as alterações necessárias nos autos (Id. 92768210), o que deu azo à interposição deste recurso de Agravo de Instrumento.

A Agravante alega
que
ao caso não se aplica a substituição processual, mas sim a sucessão processual; defende a ineficácia da cessão de crédito vez que se aperfeiçoou sem o seu conhecimento; aduz que não teve acesso ao Instrumento da Cessão de Crédito; afirma que por se tratar de crédito rural, a cessão somente poderia ser feita à uma instituição integrante do sistema financeiro, o que não é caso da Cessionária; assegura, por fim,

que a Cessionária é destituída de personalidade jurídica e, portanto, está impedida de adquirir o crédito exequendo e litigar em juízo.

Como é cediço, a cessão de crédito é o negócio jurídico por meio do qual uma das partes contratantes transfere a terceiro seus direitos em determinada relação jurídica obrigacional. Considerando, assim, a transferência do titular do direito subjetivo de crédito, é devida a alteração do polo processual na demanda.

Preceitua o artigo 778, § 1º, inciso III do Código de Processo Civil que podem promover a
execução
ou
nela prosseguir em

sucessão
ao Exequente originário o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transmitido por ato entre vivos.

Por sua vez, o § 2º dispõe que a sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado.

Na hipótese, consta no Id. 92534229 que, em 18/12/2019, foi lavrada no 14.º Tabelião de Notas de São Paulo-SP a Escritura Pública

de Cessão de Crédito de Direitos e Outras Avenças em que consta o Banco do Brasil S.A. como cedente do crédito que tem com a Agravante e, como Cessionária, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative ASSETS I.

Diante disso, inconteste o direito da cessionária em prosseguir na execução como credora da Agravante.

Ademais, extrai-se dos atos constitutivos encartados nos Id. 63843592 e 63843604 (ação de origem) que a Cessionária Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative ASSETS I é representada por sua administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários, o que esvazia a tese recursal de que é destituída de personalidade jurídica.

Sem ajuste, portanto, a decisão singular quanto ao deferimento do pedido de inclusão da empresa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative ASSETS I no polo ativo da demanda.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUCESSÃO PROCESSUAL - ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL - CESSÃO DE CRÉDITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 778, CPC - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - FALECIMENTO DO EXECUTADO - SUSPENSÃO PROCESSUAL - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS - DEPOSITÁRIO FIEL. 1. A anuência do devedor é desnecessária para configurar a sucessão processual em ação de execução, bastando que o cessionário ostente a transferência do direito resultante do título executivo, que lhe confere legitimidade para tal ato. 2. Ocorrendo morte da parte executada, no período de suspensão, compreendido entre a data do falecimento e a habilitação de seus sucessores é vedada a prática de qualquer ato processual. 3. Por se tratar de processo executivo, a suspensão em razão do falecimento de um dos executados, somente se refere a este, mantendo todos os atos praticados em relação aos demais. 4. Somente mediante expressa anuência do exequente ou sendo o bem de difícil remoção é que o devedor deverá ser nomeado como depositário fiel do bem penhorado.
(TJMG. AI 10382140097900001. Relator Maurílio Gabriel. Data de Julgamento 05/12/2019. Data de Publicação: 13/12/2019).

No que tange à confusão dos institutos jurídicos, razão deve ser dada à Agravante, pois ao invés de fazer constar sucessão processual (tal como prevê o art. 778, 1.º., III do CPC), o Juiz consignou “substituição processual”:

Vistos etc.

1. Defiro o pedido de
substituição processual
da parte autora (Id. 63843592 - Pág. 260) formulado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, porque comprovada a cessão dos créditos objeto desta demanda por ato entre vivos (Id. 92534229), podendo, doravante, o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1º, inc. III, c/c § 2º, do CPC). Promovam-se as alterações necessárias.

2. Intime(m)-se o(a/s) advogado(a/s) da novel parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas correspondentes à cada consulta dos sistemas, conforme Tabela “B” – Primeira Instância – Item 4 das custas e despesas do Foro Judicial, a fim de viabilizar a análise do pedido de pesquisa postulado via sistemas, bem como, no mesmo prazo, manifestar-se acerca da petição de Id. 63843604 - Pág. 65/66.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

Diante de tal constatação, imperiosa a reforma da decisão singular nesse particular.

Ante o exposto,
dou provimento parcial ao recurso
e reconheço a sucessão processual entre o Banco Agravado e a empresa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative ASSETS I. Mantenho inalterados os demais termos do
decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022